Tribunal: TJSP
Processo: 1500231-19.2019.8.26.0573
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Embriaguez ao volante. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
Apelante condenado por conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada devido à influência de álcool, conforme artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Pena de 01 ano de detenção, 20 dias-multa e 04 meses de suspensão para dirigir, em regime aberto.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Embriaguez ao volante. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
Apelante condenado por conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada devido à influência de álcool, conforme artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Pena de 01 ano de detenção, 20 dias-multa e 04 meses de suspensão para dirigir, em regime aberto.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a suficiência das provas para condenação e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de Decidir
3. Prova de acusação confirmada por boletim de ocorrência e depoimento de policial militar, demonstrando embriaguez e fuga do réu.
4. Defesa não apresentou provas para sustentar alegações contrárias, conforme ônus previsto no artigo 156 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para readequar a pena e substituir a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade.
Tese de julgamento: 1. Depoimento de agente público é válido para embasar condenação, desde que respeitado o contraditório.
Legislação Citada:
CTB, art. 306; CPP, art. 156, 202, 206, 207; CF/1988, art. 37.